Tribunal: TJES
Processo: 5007985-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007985-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida se manifestou nos autos (ID. 2062396).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SAMUEL SANTOS RIBEIRO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
b)
que o recorrente é parte vulnerável na presente ação;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela parte recorrente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, inicialmente, insta consignar que a cobrança pelo fornecimento de água,
in casu,
deve se dar em razão do consumo realmente aferido
1
.

O recorrente aduz que as cobranças referentes aos meses de março, abril de 2019 e janeiro de 2021, são excessivas, pois muito além, se comparado os consumos do período anterior e posterior aos meses mencionados.

Depreende-se do histórico de consumo da unidade residencial do recorrido, que antes e depois dos meses de março e abril do ano de 2019, o consumo variava de 4,0 m3 a 17 m3, situação diferente dos meses mencionados, ao passo que foi registrado 72m3 somente em março de 2019.

Não há comprovação de que o hidrômetro apresentava algum defeito ou que existia algum vazamento interno na unidade consumidora do recorrido, tornando injustificada a conduta da recorrente em registrar o consumo maior do que normalmente era devido nos meses em questão.

Desse modo, tem-se que o recorrido deve proceder com o refaturamento das contas dos meses de março, abril de 2019 e janeiro de 2021, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessarte, patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois ao revés do que a recorrida aduz, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais.

No que tange ao o
quantum
cediço, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

tenho por fixar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, para:

a) REFATURAR as contas do recorrente referente aos meses de março, abril de 2019 e janeiro de 2021, com base na média de 4m3 a 17m3.

b) CONDENAR a recorrida a pagar ao recorrente a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
2
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
3
e Súmula 54 do STJ
4
).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COPASA. COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO.
CONSUMO MÍNIMO DE ÁGUA MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. QUESTÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO DE TAL PRÁTICA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp nº 1.116.561/RJ
. RECURSO DESPROVIDO. - A análise acerca da existência de prova de cobrança indevida pela COPASA é questão de mérito e assim deve ser apreciada. -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.116.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local"
. -
Demonstrado por meio das faturas que no condomínio autor, que tem único hidrômetro, houve cobrança da tarifa de água a partir do valor da tarifa mínima (consumo mínimo) multiplicado pelo número de unidades, impõe-se a regularização do faturamento, com o ressarcimento dos valores pagos a maior.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161813-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

2
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

3
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

4
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. REFATURAMENTO DAS CONTAS DA RECORRENTE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL DE 2019 E JANEIRO DE 2021 CONFORME SOLICITADO PELO RECORRENTE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.